Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014418-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO TORBAY GORAYEB - CPF: 065.679.581-62 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA CARACTERIZADA - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1021474-35.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
JOÃO PEDRO TORBAY GORAYEB
, revogou a liminar anteriormente concedida ao agravante e determinou a restituição do veículo à parte agravada.

Para tanto, aduz o agravante que a mora do devedor restou devidamente comprovada diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 137081248.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 140502675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
revogou a liminar anteriormente concedida ao agravante e determinou a restituição do veículo à parte agravada.

Pois bem.

Conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Com efeito, da minuciosa análise dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, contudo, foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, assim,
em observância à orientação emanada pela Corte Superior, a mora do devedor restou devidamente comprovada, pois, caberia ao contratante manter seu endereço atualizado junto ao banco para eventual comunicação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
Precedentes. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1944003 MG 2021/0183060-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO- IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR -

ENDEREÇO CONTRATUAL - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITROS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA– PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO PREVISTO O DECRETO-LEI 911/69 - DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTASUNT SERVANDA – MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
(...) 4. Recurso desprovido. (N.U 1012240-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

Como se vê, a tese recursal aventada pelo agravante merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão de base que determinou a restituição do veículo apreendido a parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022